Tribunal: TJBA
Processo: 8002366-66.2019.8.05.0074
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002366-66.2019.8.05.0074 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE DIAS DAVILA Advogado(s): WELLINGTON OSORIO MODESTO E SILVA APELADO: FRANCISCO JORDÃO GOMES LEITE Advogado(s): PJ05 ACORDÃO AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR BAIXO VALOR. TEMA 1.184/STF E RESOLUÇÃO Nº 547/2024 DO CNJ. AUTONOMIA MUNICIPAL. EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame Agravo Interno interposto por Município contra decisão monocrática que negou provimento a recurso de apelação, mantendo a extinção de execução fiscal no valor de R$4.428,15 por ausência de interesse de agir. A decisão baseou-se no Tema 1.184 do STF e na Resolução nº 547/2024 do CNJ. II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em definir se a existência de legislação municipal que estabelece um valor mínimo para o ajuizamento de execuções fiscais (Decreto Municipal nº 1.818/2022) afasta a aplicação dos critérios de baixo valor definidos nacionalmente pelo STF e pelo CNJ para fins de extinção do processo por falta de interesse de agir. III. Razões de decidir 3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1.184, legitimou a extinção de execuções fiscais de baixo valor por falta de interesse de agir, em observância ao princípio da eficiência administrativa (art. 37, CF). 4. A Resolução nº 547/2024 do CNJ estabeleceu o valor de R$10.000,00 como parâmetro objetivo para a extinção de execuções fiscais antieconômicas, sendo o valor executado no presente caso (R$4.428,15) manifestamente inferior. 5. A autonomia do ente federado para legislar sobre seus tributos não se sobrepõe ao princípio constitucional da eficiência, que orienta a racionalização da atividade jurisdicional. A norma municipal que autoriza a cobrança não obriga o Poder Judiciário a processar demandas consideradas ineficientes pela jurisprudência vinculante (Tema 1428/STF). 6. O ajuizamento da execução fiscal é condicionado à demonstração de prévias tentativas de cobrança por meios extrajudiciais, o que não foi comprovado pelo Município, mesmo após ser instado a se manifestar especificamente sobre o tema, não tendo requerido, sequer, a suspensão do feito para adoção das medidas previstas no item 2 da tese firmada pelo referido Tema 1.184/STF. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso de Agravo Interno conhecido e não provido, para manter integralmente a decisão monocrática que confirmou a extinção da execução fiscal. Tese de julgamento: "1. A existência de norma municipal que estabelece um valor mínimo para o ajuizamento de execuções fiscais não impede a extinção do processo por ausência de interesse de agir, quando o valor do débito for inferior ao parâmetro nacional estabelecido pela Resolução nº 547/2024 do CNJ, em aplicação da tese fixada no Tema 1.184 do STF. 2. A extinção da execução fiscal por baixo valor não representa ofensa à autonomia municipal, mas sim a aplicação do princípio constitucional da eficiência administrativa, que rege toda a Administração Pública, incluindo o Poder Judiciário." Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 8002366-66.2019.8.05.0074, figurando como Agravante MUNICÍPIO DE DIAS D'ÁVILA e Agravado FRANCISCO JORDÃO GOMES LEITE . ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de agravo interno, nos termos do voto condutor apresentado pelo eminente relator. Sala de Sessões, de de 2026. Presidente Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE Relator Procurador(a) de Justiça